Tribunal: TJPA
Processo: 0810851-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810851-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ REIS DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO INBURSA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810851-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ REIS DE SOUSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO - PA7261-A

AGRAVADO: BANCO INBURSA S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: BERNARDO BUOSI - SP227541-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO FINANCEIRO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ LUIZ REIS DE SOUSA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos referentes a contrato de empréstimo consignado. O agravante alega não ter firmado o contrato e sustenta a existência de fraude, afirmando que os descontos impactam sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência visando à suspensão dos descontos de empréstimo consignado supostamente não contratado pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da autonomia privada rege as relações contratuais, impondo o respeito aos negócios jurídicos validamente celebrados, salvo demonstração inequívoca de violação legal ou vício na manifestação de vontade.

A aplicação do princípio da força obrigatória dos contratos ("pacta sunt servanda") impede a anulação do negócio jurídico sem prova robusta de irregularidade, não se admitindo revisão com fundamento em mero arrependimento.

Os autos demonstram a existência de portabilidade de empréstimo, e não de nova contratação, com documentação apresentada pela instituição financeira agravada, incluindo selfie do recorrente, documentos pessoais e assinatura eletrônica, o que indica a validade do contrato.

A alegação de fraude não se sustenta em prova suficiente, sendo necessária dilação probatória para aferição de eventual vício de consentimento ou irregularidade na contratação.

A jurisprudência consolidada entende que a tutela de urgência não pode ser concedida quando a matéria exige instrução probatória para comprovação do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo indeferida quando a controvérsia depende de dilação probatória.

A existência de portabilidade de empréstimo, comprovada por documentação válida, afasta, em sede de cognição sumária, a presunção de fraude e impede a suspensão imediata dos descontos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AI nº 19593547120238130000, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 14.11.2023.

TJ-DF, AI nº 07161657520248070000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 18.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por JOSÉ LUIZ REIS DE SOUSA nos autos da Ação de Anulação de Contrato de Financiamento C/C Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 0853294-97.2024.8.14.0301), objetivando a reforma da decisão Interlocutória de ID 119048802, proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos.

Em breve histórico, em suas razões recursais (ID 20474939), o agravante aduz que, em consulta ao extrato do INSS, constatou realização de empréstimo no valor de R$ 16.161,33, a ser pago em 80 parcelas de R$ 352,11. Aduz que não firmou contrato de empréstimo com a parte agravada e que os descontos incorrerão em grandes prejuízos financeiros, pois é aposentado e necessita de sua pensão integral para sua subsistência. Dessa forma, requereu a concessão da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos do referido empréstimo.

Em análise ao pedido de tutela recursal, esta foi indeferida, nos termos da decisão de ID 20633439.

Em seguida, o recorrente interpôs agravo interno (ID 20642716).

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 21400655.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

De início, cabe dizer que, em razão do julgamento do agravo de instrumento, entendo pela perda do objeto do agravo interno, eis que carece de interesse ante o julgamento do mérito do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos referentes ao empréstimo contratado.

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com efeito, ao analisar os autos originários (Proc. 0853294-97.2024.8.14.0301), constato que a instituição financeira agravada juntou, na contestação do feito originário, documentos que comprovam a realização de portabilidade de empréstimo, evidenciando que os descontos em questão não decorrem de uma nova contratação, mas sim da transferência de obrigação financeira anteriormente assumida pelo agravante junto a outra instituição bancária.

Em sua peça de defesa, o agravado demonstrou a realização da negociação entabulada na qual consta foto
selfie
do recorrente, além de documentos pessoais e assinatura eletrônica. Assim, diferentemente do que alega o recorrente, há indícios de que o contrato efetivamente existe e que a obrigação financeira é válida, o que afasta, em sede de cognição sumária, a alegação de fraude.

No caso em análise, não há prova robusta da alegada fraude, sendo imprescindível o prosseguimento da instrução probatória para que se possa aferir, com segurança, a existência de eventual vício de consentimento ou irregularidade na contratação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA -REQUISITOS AUSENTES - MATÉRIA DE FATO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA -REQUISITOS AUSENTES - MATÉRIA DE FATO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA -REQUISITOS AUSENTES - MATÉRIA DE FATO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -- TUTELA DE URGÊNCIA -REQUISITOS AUSENTES - MATÉRIA DE FATO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA . O art. 300 do CPC dispõe acerca dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, na modalidade cautelar (CPC, art. 301) ou antecipada, que consistem na probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se antecipa tutela em matéria que exige dilação probatória.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19593547120238130000, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 14/11/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/11/2023)

Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA . CANCELAMENTO DE PROTESTO. ALEGAÇÃO DE PROTESTO FALSO. NARRATIVA DE GOLPE. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em desfavor da suposta credora, em relação a qual o autor afirma desconhecer qualquer débito ou vínculo contratual. 1 .1. O agravante narra que se trata de golpe por intermédio do qual, a empresa de fachada, mediante falso protesto, pretende receber valor de dívida ficta. 1.2 . Em que pese a narrativa do recorrente, a probabilidade do direito desafia, inexoravelmente, a documentação mantida pelo cartório responsável, a fim de que se apure a causa subjacente do registro do protesto, bem ainda as informações relativas ao credor. 2. Diante da inexistência de prova documental pré-constituída que baste para o deferimento da tutela de urgência, deve ser mantida a r. decisão recorrida que reconheceu a necessidade de dilação probatória . 2.1. Em que pese o autor ter efetuado o depósito da caução, a ausência de probabilidade do direito e a necessidade de dilação probatória são causas que, por si só, impedem a concessão da tutela de urgência. 3 . Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07161657520248070000 1880236, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 18/06/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/07/2024)

Dessa forma, considerando que não há elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada e que a necessidade de dilação probatória impede qualquer juízo de mérito antecipado sobre a legalidade do contrato, a manutenção da decisão agravada se impõe.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025